Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724124-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR RODRIGO ROCHA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando à diminuição do quantum de aumento na primeira fase e, na segunda fase, a diminuição da pena pela confissão espontânea na fração de 2/3 (dois terços), em analogia à colaboração e delação premiada. 2. Inviável a aplicação do perdão judicial ou da confissão espontânea em analogia ao benefício da colaboração ou delação premiada, uma vez que são institutos com natureza jurídica e finalidades diversas. Além disso, o réu não contribuiu integralmente para o esclarecimento dos fatos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 3.1 Não observado tal critério na r. sentença, impõe-se a readequação. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 67 e 159, § 4o, ambos do Código Penal, 41 da Lei 11.343/2006, 3o-A, da Lei 12.850/2013, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/1990, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, e 25, § 2o, da Lei 7.492/1986, sustentando que a atenuante da confissão deve ser aplicada em seu grau máximo. Aduz que sua confissão teria sido essencial para o esclarecimento dos fatos e para a condenação. Argumenta que a pena deve ser reduzida em analogia à delação premiada, apontando a desproporcionalidade entre as benesses recebidas entre o delator e aquele que delata a si próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009